Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente.
2. A gratuidade da justiça deve ser deferida se demonstrada a incapacidade da parte postulante em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
3. Deu-se provimento ao recurso.